Tribunal: TJSP
Processo: 2049989-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo regimental. Decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal de urgência nos autos do agravo de instrumento. Agravo de instrumento não conhecido pela perda de seu objeto, decorrente da superveniência de sentença de extinção da ação originária pelo cumprimento da obrigação, o que prejudica também este agravo regimental. Recurso prejudicado. Recurso não conhecido.